Tribunal: STF
Processo: Rcl 46387
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.
    Narra o reclamante que: a) “Quando do cumprimento da prisão temporária do sócio do reclamante, a autoridade procedeu, por autorização judicial, à busca e apreensão de objetos e documentos que reputara relevantes, dentre eles, o aparelho celular, de onde a autoridade policial procedeu à lavratura de auto de constatação e extração de dados, especialmente no destaque de trechos de conversas firmadas entre o reclamante e seu sócio, que aos olhos das autoridades de persecução, eram suficientes para postular a prisão do reclamante, sendo que, os mesmos elementos foram invocados para sustentar pretensão condenatória em ação penal”; b) “De posse do aparelho celular do sócio do reclamante, as autoridades lavraram o Auto de Constatação/Extração de Dados nº 06/2020, onde deu destaque para diálogos de texto e de áudio parciais entre os interlocutores (reclamante e seu socio), que serviu de base para a prisão e posterior denúncia do reclamante “; c) “mesmo depois de já oferecida a denúncia, o reclamante até a presente data não teve acesso à integra dos diálogos firmados entre si e seu socio, extraídas do aparelho deste, onde a autoridade policial se limitou a encaminhar ao juízo de planície os áudios que foram usados no aludido auto de constatação, não franqueando ao reclamante e seu advogado constituído o acesso às demais mensagens que a autoridade acessou, porém, não fez menção, tão pouco as acostou nos autos de ação penal nº 0803083-88.2020.814.0045”; c) “a autoridade reclamada autorizou o acesso, através de assistente técnico, todavia, impôs condições que inviabilizam o pleno exercício da defesa, quais sejam: 1) nomeação, por parte da autoridade policial, de perito técnico para acompanhar a análise de assistente técnico (não há perito oficial na Comarca de Redenção! Tanto é que o auto de constatação foi feito por peritos não oficiais); 2) definição de data e horário para análise dos bens apreendidos; 3) necessidade de informação ao juízo de planície, com 02 (dois) dias de antecedência, da data e horário da diligencia empreendida pelo assistente técnico”; d) “Em nova decisão, proferida no dia 17/03/2021, o magistrado de piso reiterou todas as condicionantes para análise pericial por assistente técnico indicado pelo reclamante, não impondo as autoridades de investigação a juntada dos demais áudios e mensagens de texto extraídos”; e) “a insistência na juntada dos áudios faltantes, por parte do reclamante, se mostra imprescindível, isso porque a acusação que pesa contra si tem por único fundamento os diálogos que tiveram com seu socio, contudo, a íntegra desses diálogos não fora colacionada aos autos, o que se mostra totalmente afrontoso ao sistema acusatório reinante no processo penal pátrio.”
    À vista do acima exposto, pugna seja a reclamação julgada procedente para “determinar o imediato acesso aos diálogos obtidos pela autoridade policial firmados entre o reclamante e o seu sócio Marcelo Gomes Borges, no aparelho celular deste, em toda a sua integralidade, mediante juntada aos autos de nº 0803083-88.2020.814.0045, a fim de que se possa permitir o pleno exercício do direito de defesa, valendo-se do serviço de plantão disponível na Comarca para tal, sob pena de esvair-se o direito de alegar toda e qualquer matéria de defesa em seu favor, medida esta em que se postula, inclusive, mediante prolação de decisão monocrática 
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14, apontada como paradigma na presente reclamação, tem o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, diga respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    Da análise da própria redação do verbete sumular e dos debates que levaram à sua edição (transcritos pela PGR em seu parecer), resta claro o objetivo do precedente em resguardar o acesso do advogado a elementos de prova já documentados em que, o indivíduo por ele assistido, figure como investigado ou indiciado. Neste passo, o acesso a supostos depoimentos não documentados nos autos e que portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado, não está, salvo melhor juízo, abarcado pelo enunciado sumular. A esse respeito, reporto-me ao que decidi no julgamento de caso análogo (Rcl 27.427, grifei):
     “3. Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).
      Nessa ótica, não se está aqui a fazer juízo integral de chancela do ato reclamado. Em outras palavras, não se trata de, nesta oportunidade, avaliar a sustentação jurídica do ato reclamado sob o viés do indeferimento da reabertura da instrução processual. Não cabe perquirir, portanto, o acerto ou desacerto do não acionamento do art. 616, CPP.
      É nesse contexto, por exemplo, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 
    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.
      A cognição, em verdade, cinge-se aos lindes da eventual assimetria entre a decisão impugnada e o ato apontado como paradigma. Ou seja, se o ato reclamado inobservou o direito do defensor de ter acesso a elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório, e que digam respeito ao exercício da ampla defesa.
      Com efeito, a autoridade da Súmula Vinculante 14 é voltada a tutelar o acesso a elementos probatórios, e não a conferir, por si, direito subjetivo, diretamente ou por empréstimo, à produção de provas. O ato reclamado, por sua vez, cingiu-se ao campo da inadmissão probatória.
      (...)
      Sendo assim, o indeferimento de reabertura da instrução processual não atende ao pressuposto da aderência estrita, circunstância a impedir o acolhimento do pleito formulado.”
    Com efeito, conforme acima consignado, a Súmula Vinculante 14 não pretende tutelar a admissão probatória, submetida ao crivo do Juízo singular, mais próximo aos fatos e com maior aptidão para avaliar a pertinência ou não de cada elemento de prova para o deslinde da ação penal. 
    No caso concreto, do que se depreende da decisão reclamada, não houve descumprimento ao entendimento sumular, pois o Juízo a quo, em verdade, já conferiu ao reclamante amplo acesso a todos os dados documentados nos autos de investigação e também permitiu o exame, em juízo, do aparelho celular apreendido:
    “O acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO, no item “B” da petição do evento ID nº. 24022874, requer que seja conferido o direito de acesso imediato aos aparelhos telefônicos apreendidos, inclusive de sua propriedade, por meio do assistente técnico já indicado e habilitado nos autos, sem a necessidade de perito oficial. 
    Os pleitos merecem parcial acolhimento. 
    Inicialmente, ressalta-se que a disponibilização de acesso aos aparelhos celulares já foi objeto de pleito semelhante, realizado pelo acusado JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR, no bojo dos autos nº 0804001-92.2020.8.14.0045 – evento ID nº. 23211712, sendo parcialmente deferido. 
    Note-se que o acusado JOSÉ VARGAS não apresentou qualquer fundamentação que justifique a desnecessidade da atuação do perito oficial, que, conforme comando legal disposto no art. 159, § 6º, do CPP, deverá acompanhar o exame do material probatório pelos assistentes técnicos. 
    Reitere-se que, a fim de manter a cautela da cadeia de custódia da prova, não deverá haver ativação do numeral de linha telefônica objeto da investigação e reativação de email, mídias sociais e aplicações online igualmente objeto de prova pericial nos autos, visando a manutenção da cadeia de custódia da prova colhida. 
    Assim, com fundamento no art. art. 159, § 6º, do CPP, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido, pelos mesmos fundamentos expostos na decisão proferida nos autos nº 0804001-92.2020.8.14.0045 – evento ID nº. 23211712, para fim de AUTORIZAR acesso aos aparelhos celulares apreendidos, do Notebook Samsung, modelo 900x 3b, azul escuro, com fonte e a da pasta contendo os documentos da associação, para exame pelo Assistente Técnico indicado pela defesa, IDEVILSON BANDEIRA FERNANDES JÚNIOR, portador do R.G. nº 8000651 PC/PA, inscrito no CPF sob o nº 702.020.912-28, no balcão da Secretaria Judicial desta Vara Criminal, acompanhado obrigatoriamente por Perito Oficial indicado pela Autoridade Policial que presidiu o IPL, ficando vedada a retirada/substituição de qualquer componente e chip, assim como o acesso a internet e/ou a rede móvel, vedada ainda, a ativação do e-mail, mídias sociais e aplicações online, bem como, a ativação do numeral +5594991512126, mesmo em outro aparelho celular a fim de resguardar a cadeia de custódia da prova obtida. 
    OFICIE-SE a Autoridade Policial para que proceda a indicação de Perito Oficial no prazo de 05 (cinco) dias, em data e horário a ser ajustados previamente com o assistente técnico e informados ao juízo com antecedência de 2 (dois) dias, para localização do material mantido sob guarda judicial e disponibilização na forma ora determinada. 
    OFICIE-SE a Direção do Foro para disponibilização do material apreendido. 
    (...)
    DA RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE DEFESA E PEDIDOS DE ACESSO ÀS PROVAS PRODUZIDAS – EVENTOS ID Nº. 23325285, 23679002, 23973708, 24022874, 24115621 E 24133696: Constam certidões, nos autos, da lavra da Direção de Secretaria - eventos ID nº. 22478417, que “a mídia referida no ofício 010/2021 (anexo), está em gabinete à 
    Depreende-se que as mídias encaminhadas pela Autoridade Policial referentes à integralidade dos documentos produzidos no Inquérito Policial, que ainda tramitavam fisicamente, porquanto instaurado antes da implantação do PJE, foram integralmente encaminhados a este juízo em mídia (DVD) a que se referem a Direção de Secretaria nas mencionadas certidões. 
    Assim, as mídias apresentadas pela autoridade policial, nas quais constam todos os documentos produzidos no curso da investigação, inclusive mídias audiovisuais, encontram-se em secretaria, disponíveis para acesso pelos interessados conforme certidão da Direção de Secretaria. 
    Entretanto, considerando que não foi possível realizar o upload da integralidade das mídias audiovisuais com a disponibilização no PJE em razão da extensão dos arquivos, por isso a informação de que estariam “corrompidos”, as mídias foram encaminhadas ao Ministério Público que ofereceu denúncia. 
    (...)
    Desse modo, em conformidade com as Certidões da Direção de Secretaria e o parecer Ministerial, a fim de que sejam resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO à Secretaria que confira acesso integral das provas e medidas cautelares que acompanham as cautelares, o Inquérito Policial e a denúncia, porventura ainda não juntada aos autos do processo eletrônico, CERTIFICANDO-SE a sua disponibilidade às partes nos autos. 
    Após, FICA RESTIUÍDO O PRAZO de apresentação de defesa técnica pelas partes, ficando, autorizado, ainda, o fornecimento de cópia da mídia à parte interessada caso necessário, diante do tamanho dos arquivos de vídeo não comportados pelo PJE. 
    Outrossim, devendo ser observadas as disposições do art. 159, §6º, do CPP, quanto ao acesso às provas para preservar cadeia de custódia. 
    CIENTES os acusados que o prazo para apresentar defesa, inicia-se imediatamente após a certificação da disponibilização pela Secretaria judicial, mediante o acesso integral em balcão de secretaria, que deverá ser certificado e monitorado pela secretaria.” (eDOC.13).
     A insurgência do reclamante, portanto, não repousa na negativa de acesso a dados já documentados, e sim na pretensão de que a autoridade policial produza transcrição integral de conversas, que entende serem úteis ao seu pleno exercício de defesa. 
    Tal objetivo, contudo, além de estranho ao âmbito de incidência da súmula, pode ser alcançado pelo próprio reclamante, sponte própria, haja vista que o Juízo não só franqueou o acesso ao aparelho celular mencionado como lhe devolveu o prazo para apresentação de defesa técnica. Não houve óbice, portanto, a que o reclamante, por sua própria iniciativa, extraísse e transcrevesse aos autos as conversas que entendesse pertinentes, tudo a apontar inexistência de qualquer entrave à plena consecução dos princípios do contraditório e a ampla defesa. 
    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e a súmula invocada, a reclamação revela-se incabível. 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente